Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Processo : 0706172-49.2017.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da decisão (id. 43395752) que, em ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito somente em relação ao requerido Hélio Ubialli, nos termos do art. 354 e art. 485, inc. IV, do CPC, mantendo os demais litisconsortes. Conforme exposto pelo juízo a quo, “passados mais de 90 dias do despacho citatório, prazo razoável para a consecução do objetivo, não tendo o autor promovido as diligências necessárias à regularização da marcha processual com a efetiva citação, sendo certo que esta era a última alternativa que lhe restava, logo a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe”. Em suas razões recursais (id. 43395754), o apelante defende que “A extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao requerido Hélio Ubialli, além de reclamar a intimação pessoal do autor para dar andamento no feito, pressupõe a prévia e expressa intimação específica do procurador da parte para regularização processual da ação.” Aponta violação à celeridade e à economia processual com a extinção prematura do feito. Descreve ser cabível a interposição do recurso de apelação e requer a reforma da sentença para o regular processamento do litisconsorte excluído. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, por ausência de cabimento. Deveras, cada espécie recursal tem finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão. No caso, a parte insurge-se em face de decisão (id. 36783185) que, expressamente, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a um dos litisconsortes, mantendo os demais no polo passivo da demanda. Confira-se: [...] Por todas as razões expostas, extingo o processo sem resolução do mérito em relação ao requerido Hélio Ubialli, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. [...] Com relação aos executados Blue Paper, Antônio e Mônica, certifique-se o transcurso do prazo da suspensão de 1 ano determinada no ID 109538337 e remetam-se os autos ao arquivo provisório. Se, na vigência do CPC/73, havia divergência doutrinária a respeito do recurso cabível em casos de extinção parcial do feito com relação a somente um dos litisconsortes, o novo diploma processual sepultou qualquer interpretação dúbia, ao prever, no art. 354, parágrafo único, a recorribilidade por agravo de instrumento. A propósito, leia-se o teor do dispositivo: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Como decorrência lógica dessa norma, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade, pois ausente a dúvida objetiva. Para ilustração, confira- aresto deste eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 0708921-79.2017.8.07.0020, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019) Ainda, corrobora com o exposto acima a previsão do art. 1.015, VII, do CPC. Ante o exposto, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator